Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727746-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZ SALLUM AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Consoante decisão de ID 49573706, o agravante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e, intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, apresentou comprovante de recolhimento somente no dia 15/8/2023 (ID 50107117). Considerando que, conforme registro no sistema, ele tomou ciência da decisão na data de sua publicação (ID 49699596), em 4/8/2023, o prazo encerrou-se em 14/8/2023. O recurso é, portanto, deserto, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora